Tribunal: TJDFT
Processo: 0754751-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Direito civil. Agravo de instrumento. Ação revisional de alimentos. Tutela provisória de urgência. Redução da verba alimentar. Possibilidade. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento objetivando a reforma da decisão que fixou os alimentos provisórios na importância mensal equivalente a 1,5 salário-mínimo para cada um dos dois filhos do réu, ora agravante.
II. Questão em discussão
2. A questão jurídica a ser enfrentada diz respeito à possibilidade de redução do valor da pensão alimentícia.
III. Razões de decidir
3. Comprovada a incompatibilidade entre o valor fixado na origem e a real capacidade financeira do alimentante, cabível a redução dos alimentos provisórios para o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) dos rendimentos brutos do agravante, ressalvados os descontos compulsórios, sendo metade para cada filho.
4. O parecer da Procuradoria de Justiça e manifestação anterior do Ministério Público sugeriram a fixação provisória dos alimentos no percentual de 25% dos rendimentos brutos do agravante, entendimento que se alinha com os parâmetros jurisprudenciais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.
5. A manutenção integral da decisão agravada, nos termos fixados, implicaria risco de dano à estabilidade financeira do alimentante e à necessária proporcionalidade entre os interesses das partes.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir os alimentos provisórios para o percentual de25% (vinte e cinco por cento) dos rendimentos brutos do agravante, ressalvados os descontos compulsórios, sendo metade para cada filho.
________
Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I.